Tribunal: CARF
Processo: 10730.722048/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722048/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.630 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
SCALA SOCIEDADE CULTURAL LTDA. - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização dos débitos motivadores.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722048/2013-12
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.630 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722048/2013-12

Relatório
SCALA SOCIEDADE CULTURAL LTDA. – EPP. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE que
NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório da decisão recorrida a seguir:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de 24 (vinte e quatro) débitos previdenciários
sendo 11 (onze) da matriz e 13 (treze) da filial, e 03 (três) débitos inscritos em Dívida
Ativa da União (PGFN): CSLL - inscrição no 706110282012-0, IRPJ - inscrição
702110161140-5 e COFINS - 706110282020-1, cuja exigibilidade não estava suspensa,
nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
04/03/2013 (fls. 09-10).
Apresentou manifestação de inconformidade em 05/03/2013 (fls. 02-05) alegando, em
síntese, que todos os débitos seriam parcelados. Ocorre que, na data determinada, o
sistema da RFB só disponibilizou algumas opções para a consolidação, quando o
correto seria a liberação de todos os débitos de acordo com a opção. Dessa forma,
possuía débitos no CNPJ da antiga matriz no 29.866.464/0001-67, que não foram
migrados para a base da RFB para serem consolidados. Recorreu, por meio do processo
no 10730.722474/2011-86, obtendo decisão favorável para que os débitos não
consolidados aguardassem a liberação do módulo de reconsolidação que seria
disponibilizado para que fossem incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Porém, após várias tentativas foi informada que o módulo não estava disponível no
sistema da RFB/PGFN. Por fim, requereu seu enquadramento no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
Foi prolatado o Acórdão no 04-36.172 em 05 de agosto de 2014 por esta Segunda Turma
(fls. 51-52), cuja ementa dispôs:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2013
TERMO
DE
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O indeferimento do pleito da contribuinte ocorreu conforme a seguinte fundamentação
do Voto (fls. 52):
A interessada argumentou que parte dos débitos que ensejaram o Termo de
Indeferimento haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados às fls. 11-40,
e o restante estava aguardando a liberação do módulo de reconsolidação. Ademais, não
trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, bem como a certidão conjunta positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, o que
comprovaria sua regularidade, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é a certidão
o documento hábil que comprova a regularidade fiscal da empresa. A tentativa de obtê-
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.630 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722048/2013-12

la via internet não surtiu efeito, vez que ali foi certificado que a empresa possui
pendências nos sistemas da Receita Federal.
Cientificada, a contribuinte opôs Recurso Voluntário ao CARF em 16/09/2014 (fls. 60 a
68), aduzindo, em síntese, após reiterar o alegado na impugnação, acima resumido, o
seguinte:
a) que todos os débitos foram efetivamente parcelados e vem efetuando todos os
pagamentos mensais;
b) qualquer falha no parcelamento deve ser imputada ao próprio Fisco, devendo aplicar-
se o princípio da verdade material;
c) que possui Certidão positiva com efeitos de negativa, o que corrobora ainda mais a
falha cometida pela Receita Federal, sendo que "no processo administrativo inexiste
litígio";
d) quanto à decisão recolhida, não deveria indeferir seu pleito, em face da
documentação juntada, sendo que todos os débitos que a impediram de optar ao Simples
Nacional foram parcelados nos termos da Lei no 11.941/2009, impondo-se a reforma da
decisão, vez que houve violação dos princípios da razoabilidade e busca da verdade
material, bem como o princípio da economia processual. Por fim, requereu o
provimento do recurso.
Juntou os documentos de fls. 69 a 90.
O CARF, por meio do Acórdão no 1001-000.622, sessão de 05 de junho de 2018, da
Primeira Seção de Julgamento, por maioria de votos, declarou a nulidade da decisão de
1a instância, por cerceamento do direito de defesa (v. fls. 191-198), cuja ementa assim
diz:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada, de ofício, omissão do colegiado a quo na análise de matéria
impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
No Voto o relator argumentou o seguinte (excertos):
(...)
Quanto a decisão ora atacada, a DRJ de origem, ao julgar a Manifestação apresentada
decidiu, em um voto cuja fundamentação preencheu apenas um único parágrafo, que
consignou apenas que a ora Recorrente não trouxe Certidão Negativa de Débitos, o que
comprovaria sua regularidade fiscal. Para ilustrar, transcrevo a integralidade do voto:
(...)
Conforme se extrai da breve decisão, a DRJ de origem não chegou sequer a analisar a
documentação trazida pela Recorrente, ou se manifestar quanto a efetiva consolidação
ou não do parcelamento alegado. Se limitou a narrar que a Recorrente apresentou
documentos e alegações sem emitir qualquer juízo de valor a respeito, focando tão
somente na ausência de Certidão Negativa de Débitos.
Ao que parece, a DRJ em comento entendeu que a única forma de se comprovar a
improcedência do Termo de Indeferimento do Simples, ou, de outra forma, a
inexistência de débitos capazes de obstar a opção seria por meio único e exclusivo da
apresentação de CND.
E neste esteio, uma vez que não apresentada a Certidão, parece ter considerado
prejudicada a análise do restante da matéria alegada, incluindo demais documentos de
prova. O que justificaria o fato de não ter tecido uma linha sequer sobre a regularidade
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.630 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722048/2013-12

do parcelamento aderido pela Recorrente, em especial sobre a questão dos débitos
autorizados pela SECAT a serem incluídos em reconsolidação.
Com o devido respeito à atividade da d. DRJ, discordo de tal entendimento.
(...)
Em verdade, a normativa atinente ao regime do Simples trata a questão da regularidade
fiscal de forma ampla, se reportando diretamente à existência ou não de débito fiscal
sem exigibilidade suspensa.
Para fins de Simples, pouco importa se a CND não pode ser expedida por alguma razão
específica que não verdadeira existência de débitos exigíveis.
Apenas a guisa de exemplo, note-se que em alguns casos de parcelamento a emissão de
CND pode requerer comparecimento pessoal do interessado em uma unidade de
atendimento da respectiva DRF e/ou a conferência mecânica de alguma informação, o
que poderia impossibilitar a emissão imediata e/ou por meio da internet, contudo, não
significaria que o contribuinte necessariamente estaria com débitos não resolvidos.
Outrossim, conforme cediço, o processo administrativo fiscal também se rege pelos
princípios do devido processo legal, duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.
E após transcrever o art. 5o, incisos XXXIV, "a", LIV e LV, da Constituição Federal,
bem como doutrina, expôs:
Ocorre que a DRJ de origem, ao entender que a não apresentação de CND seria
suficiente para negar provimento à Manifestação de Inconformidade, deixou
efetivamente de analisar os argumentos e documentos apresentados pela Contribuinte
por considerá-los prejudicados.
Uma vez que tal entendimento foi afastado, restou um "vácuo" jurisdicional, há matérias
alegadas e provas apresentadas pela Contribuinte que carecem de apreciação pela
primeira instância administrativa.
Conforme já demonstrado, tal circunstância fere o princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição e da ampla defesa, tornado o respectivo acórdão de piso nulo. Tal
entendimento já se encontra sedimentado na jurisprudência deste Conselho:
(...)
Diante de todos os argumentos e fatos aqui expostos, tem-se claramente que o acórdão
de primeira instância deve ser anulado em razão da omissão do tribunal a quo quanto a
análise das razões e provas trazidas pela Contribuinte.
Como conseqüência, os autos devem ser baixados para que a DRJ de origem realize
novo julgamento, desta vez superando a questão da ausência de apresentação de CND e
analisando todos os argumentos e prova trazidas aos autos, afim de se resguardar o
direito constitucional à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
Em face a todo o exposto, VOTO por RECONHECER A NULIDADE do Acórdão no
0436.172 da 2a Turma da DRJ de Campo Grande/MS, devendo o processo ser baixado
para novo julgamento, nos termos acima.
Ao tratar da questão, após anulação da primeira decisão, a DRJ/CGE julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender, em suma, que:
[...]
Com efeito, não obstante a fundamentação do Acórdão de fls. 51-52 estar vazada em
termos concisos, consta ali que apenas parte dos débitos foi parcelada, consoante
afirmou a própria impugnante, logo a parte não parcelada não estava acobertada pelo
parcelamento, o qual suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos legais
acima. Destarte, a existência de um único débito já redunda no indeferimento do pedido
de opção da contribuinte.
[...]
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.630 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722048/2013-12

De fato, examinando-se a manifestação de fls. 02 a 05, verifica-se que a impugnante
aduziu seus argumentos com relação aos 24 débitos previdenciários com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (fls. 09), mas nada disse quanto aos débitos relativos às três
inscrições na PGFN, também listadas no Termo de Indeferimento (fls. 09-10 ), a saber:
a) Contribuição Social - Processo no 10730.508461/2011-04 - Inscrição no
7061102820120;
b) IRPJ - Processo no 10730.508462/2011-41 - Inscrição no 7021101611405;
c) COFINS - Processo no 10730.508463/2011-95 - Inscrição no 7061102820201.
E tais débitos, que não foram sequer referidos na manifestação e nem constam dos
Pedidos de Parcelamento (v. fls. 15-24), não estavam com a exigibilidade suspensa na
PGFN, consoante se vê do relatório Informações de Apoio para Emissão de Certidão
emitido em 30/01/2013 (v. fls. 38-39).
[...]
Desta forma, observa-se que em 31/01/2013 os três débitos estavam pendentes de
liquidação e não estavam com a exigibilidade suspensa, sendo extintos pelo pagamento
muito tempo depois, respectivamente em 29/09/2014, 28/05/2015 e 29/11/2013,
portanto, bem depois do prazo legal.
[...]
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que:
No referido julgamento a Turma não se atentou que houve inclusão da totalidade de
seus débitos no parcelamento da Lei 11.941/2009, e insiste que as três inscrições na
Dívida Ativa não foram parceladas.
A questão é que. na data determinada para a consolidação do referido parcelamento nos
termos da legislação vigente, o sistema da Receita Federal do Brasil só havia
disponibilizado algumas opções de débitos, quando o correto seria a liberação de todos,
mas a Recorrente efetivamente incluiu a totalidade dos débitos em sem nome ao aderir
ao parcelamento especial instituído pela Lei n° 11.941/2009.
Diante da impossibilidade de consolidar tais débitos pelo sistema. a Recorrente
requereu, por meio do processo administrativo 10730.722474/2011-86, a sua
reconsolidação. para que todos constassem na lista de débitos parcelados pela Lei
11.941/2009.
REFERIDO PEDIDO FOI PRONTAMENTE DEFERIDO PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, determinando-se que os débitos que não haviam sido
consolidados — por falha única do Sistema da Receita Federal, que não os havia
identificado, repita-se — assim os seriam por meio de um Módulo de Reconsolidação a
ser disponibilizado pela Receita Federal (ft 87).
Por fim, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão de primeira
instância a fim de garantir a sua inclusão no Simples Nacional, ante o perfeito cumprimento a
todas as exigências legais para tanto, em especial a regularidade fiscal, com a suspensão da
totalidade dos débitos existentes em seu nome desde 2009.
Em 10 de fevereiro de 2021, esta turma, com diferente formação, converteu o
julgamento em diligência nos seguintes termos (Resolução 1301-000.962):
Dessa forma, entendo que há fortes indícios de verossimilhança nas alegações do
recorrente, porém, por zelo, acredito ser necessária uma confirmação da unidade de
origem se, de fato, os débitos relativos às três inscrições na PGFN, listados no termo de
indeferimento (fls. 09/10) foram objeto da reconsolidação deferida ao recorrente às e-
fls. 13, quais sejam:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.630 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722048/2013-12

a) Contribuição Social - Processo no 10730.508461/2011-04 - Inscrição no
7061102820120;
b) IRPJ - Processo no 10730.508462/2011-41 - Inscrição no 7021101611405;
c) COFINS - Processo no 10730.508463/2011-95 - Inscrição no 7061102820201.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem avalie e confirme a inclusão dos débitos acima mencionados (itens a, b, e c) no
pedido de reconsolidação de parcelamento deferido ao recorrente no curso do processo
administrativo no10730.722474/2011-86.
Deverá, ainda, a autoridade de origem confirmar todos os débitos que deram causa ao
indeferimento, na data limite para opção e confirmar se condizem com aqueles que
foram solicitados pelo recorrente para inclusão na reconsolidação do parcelamento.
Caso aplicável, qual a razão da não inclusão na reconsolidação do parcelamento dos
débitos existentes na data limite para opção pelo contribuinte?
Instado para tanto, a autoridade fiscal elaborou relatório de diligência no qual
conclui que (e-fls. 268):
Trata-se de atendimento de diligência solicitada na Resolução constante nas
folhas 256 a 262, em que é solicitado confirmação de que os processos
10730.508461/2011-04, 10730.508462/2011-41 e 10730.508463/2011-95
estariam inclusos no pedido de revisão da consolidação do parcelamento da
Lei 11.941/09, analisado e deferido no processo 10730.722474/2011-86.
Verificado no despacho de revisão, folhas 12 e 13, o deferimento foi
referente a revisão da consolidação do parcelamento da Lei 11.841/09 nas
modalidades previdenciárias, arts. 1' e 3'.
Os débitos controlados nos processos citados não foram inclusos, pois são
previdenciários e, além disso, controlam débitos com vencimento posterior a
30/11/2008, folhas 212 a 230, portanto, não se enquadrando no critério do §
2' do art. 1' da Lei n' 11.941/09 para parcelamento.
Mesma situação, não atendem ao critério temporal, os debcads 36725199-0,
36725200-7,
36860263-0,
39584064-3,
39584068-6,
40257409-5,
40257410-9, 41074870-6, 41074871-4, 41183250-6 e 41183251-4, todos
com vencimento após 30/11/2008 e não incluídos no parcelamento da Lei
11.941/09.
Diante do exposto, encaminho o processo para prosseguimento.
Ato contínuo, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.630 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722048/2013-12

A tempestividade e o conhecimento do Recurso Voluntário já foram superadas
quando da Resolução 1301-000.962, passando-se à análise do mérito a seguir.
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão da existência de débitos
com a fazenda pública cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do artigo 17, V, da
Lcp 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Alega o recorrente que os três débitos que causaram o indeferimento da sua opção
pelo Simples Nacional tão somente constavam sem a exigibilidade suspensa em razão de erro no
sistema que não incorporou os débitos constituídos no extinto CNPJ 29.866.464/0001-67, ex-
matriz encerrada.
Analisando o que dos autos constam, verifica-se que às e-fls. 213 consta relatório
de consulta da PGFN em que estão listados 3 débitos com a exigibilidade não suspensa do CNPJ
29.866.464/0001-67:
Acontece que, às e-fls. 13, consta despacho do Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário – SECAT, onde resta constatada a impossibilidade de consolidação
de débitos ocasionada por erro de sistema e que deferiu a reconsolidação dos débitos do
CNPJ001-67:

Com o objetivo de confirmar os indícios apresentados pelo recorrente, o
julgamento foi convertido em diligência que assim concluiu:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.630 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.722048/2013-12

Trata-se de atendimento de diligência solicitada na Resolução constante nas
folhas 256 a 262, em que é solicitado confirmação de que os processos
10730.508461/2011-04, 10730.508462/2011-41 e 10730.508463/2011-95
estariam inclusos no pedido de revisão da consolidação do parcelamento da
Lei 11.941/09, analisado e deferido no processo 10730.722474/2011-86.
Verificado no despacho de revisão, folhas 12 e 13, o deferimento foi
referente a revisão da consolidação do parcelamento da Lei 11.841/09 nas
modalidades previdenciárias, arts. 1' e 3'.
Os débitos controlados nos processos citados não foram inclusos, pois são
previdenciários e, além disso, controlam débitos com vencimento posterior a
30/11/2008, folhas 212 a 230, portanto, não se enquadrando no critério do §
2' do art. 1' da Lei n' 11.941/09 para parcelamento.
Mesma situação, não atendem ao critério temporal, os debcads 36725199-0,
36725200-7,
36860263-0,
39584064-3,
39584068-6,
40257409-5,
40257410-9, 41074870-6, 41074871-4, 41183250-6 e 41183251-4, todos
com vencimento após 30/11/2008 e não incluídos no parcelamento da Lei
11.941/09.
Diante do exposto, encaminho o processo para prosseguimento.
Nesse sentido, as alegações recursais não merecem prosperar, já que a diligência
foi categórica ao afirmar que os débitos que causaram o indeferimento pela opção do Simples
Nacional não foram inclusos no parcelamento, já que são previdenciários e posteriores à data de
vencimento estabelecida no critério do §2o, do artigo 1o, da Lei 11.941/09.
Assim, aplico o resultado da diligência para negar provimento ao pleito recursal.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital